Tribunal: TJMT
Processo: 1017489-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (IMPETRANTE), EXMA . JUIZA DA VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA (IMPETRADO), TITO ROSA DE CASTRO - CPF: 288.267.361-20 (PACIENTE), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), V. M. S. D. O. - CPF: 070.978.091-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INDEFERIDO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DESPENDIDA NA DECISÃO JUDICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DE APELAÇÃO N.o
1013029-16.2020.8.11.0003, INTERPOSTO PELO ORA PACIENTE, QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE – IDENTIDADE DE PARTES, OBJETO, CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS - LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA
– AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE ATINJA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO INCREPADO -
PRELIMINAR ACOLHIDA,
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO.

1.

É vedado o processamento concomitante nesse eg. Tribunal de Justiça
do presente
mandamus
e
do Recurso de Apelação Criminal n.o
1013029-16.2020.8.11.0003, interposto anteriormente, os quais possuem identidade de partes, de objeto, causas de pedir e pedidos, a caracterizar a litispendência.

2.

Inexistência de motivos para conceder a liberdade ao paciente, a justificar a concessão da ordem, uma vez que a legalidade da sua prisão preventiva já foi examinada e julgada pela c. Terceira Câmara Criminal em
habeas corpus
anteriormente impetrado em seu favor.

3.

Preliminar acolhida. Extinção do feito, sem exame de mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO

PACIENTE(S)

TITO ROSA DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que
indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental
pugnado pela i. Defesa nos autos da Ação Penal n.o 0000175-18.2020.8.11.0064, código 11485642, em que é acusado do suposto cometimento do crime tipificado no art. 217-A c/c art. 226, inc. II, c/c art. 71, todos do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que
a decisão judicial que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental não está idoneamente fundamentada
, pois, em sua intelecção, a documentação médica acostada aos autos deixa
patente a falta de higidez mental do paciente
, por atestar que está acometido de
transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (CID F10)
, a qual foi totalmente desconsiderada pelo d. magistrado singular, que concluiu ter o increpado pleno exercício de suas faculdades mentais, ao argumento de que pratica cotidianamente diversos atos da vida civil, sem qualquer prejuízo para si ou para outrem.

Nessa ordem de ideias, alega que houve
evidente cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, além da d. autoridade judiciária ter ultrapassado os limites da competência legal a ela atribuída,
porquanto assevera que a existência ou não da capacidade integral do acusado em compreender seus atos ou as razões pelas quais os praticou somente pode ser confirmada por um médico especialista, sendo, portanto,
imprescindível a realização do exame de avaliação psiquiátrica
.

Outrossim, afirma que o encarcerado é etilista crônico, com sequelas de cirrose hepática, faz uso contínuo de
medicamentos psiquiátricos, os quais, inclusive, não estão sendo fornecidos pela unidade prisional
em que recolhido, já tendo sido internado por duas vezes no Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso para tratamento de debilidade mental, além de possuir déficit cognitivo, com perda de juízo crítico, e distúrbio de conduta, sendo incapaz para a vida civil e inválido para o trabalho, a
demonstrar a sua inimputabilidade ou semi-inimputabilidade, tornando imperiosa a sua submissão à internação provisória (art. 319, inc. VII, CPP) e, em caso de eventual condenação, a substituição de sua pena por medida de segurança cabível, afastando-o do cárcere.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine

da ordem para que seja determinada a imediata instauração do incidente de insanidade mental, com a consequente retirada do paciente do cárcere e sua internação em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado para a realização do exame pericial, bem como pugna pela suspensão do trâmite processual da Ação Penal n.o 0000175-18.2020.8.11.0064, código 11485642, que responde em 1o grau, até a emissão do laudo pericial conclusivo.

E, no
mérito
, requer a ratificação da liminar porventura deferida e, ainda, acaso já realizada a audiência de instrução criminal, pela declaração da nulidade do ato.

A ordem veio munida com os documentos de ID 54845457 ao ID 54845466.

O processo eletrônico foi distribuído por prevenção ao recurso de Apelação n.o 1013029-16.2020.8.11.0003, à relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, o qual o magistrado que subscreve o presente relatório foi convocado para substituí-lo, conforme Portaria no 603/2020-PRES.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 55563478) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 56098978.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção do feito, sem exame do mérito,
ao argumento de que o
mandamus
se trata de mera repetição de causas de pedir e pedidos pugnados no recurso de Apelação n.o 1013029-16.2020.8.11.0003; e,
acaso admitido o julgamento do mérito
, pela
denegação da ordem
(ID 57460462).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO SEM EXAME DO MÉRITO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, destaco que
esta ação de
habeas corpus
reproduz as mesmas teses aventadas no
recurso de Apelação n.o
1013029-16.2020.8.11.0003, interposto pelo ora
paciente em face da decisão
proferida pelo d.
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da

Ação Penal n.o 0000175-18.2020.8.11.0064 - código 11485642, em que o favorecido nessa ordem é acusado do suposto cometimento do crime tipificado no art. 217-A c/c art. 226, inc. II, c/c art. 71, todos do CP,
indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental
.

Por conseguinte,
avulta à toda evidência a falta de interesse do impetrante no prosseguimento do presente feito
, uma vez que se constitui em
mera
repetição de alegações
visando, da mesma forma e sob argumentos idênticos, a imediata instauração do incidente de insanidade mental, com a consequente retirada do paciente do cárcere e sua internação em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado para a realização do exame pericial, bem como a suspensão do trâmite processual da ação originária até a emissão do laudo pericial conclusivo.

E,
conforme entendimento pacífico, não é cabível a reiteração de teses já relacionadas em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, por configurar mera repetição de pedidos, mormente se não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria,
a impedir o prosseguimento do presente
writ
perante esta Corte.

Nesses termos, é o precedente do STJ:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. REITERAÇÃO DE TESE. IDENTIDADE DE PARTES, DE OBJETO E DE CAUSA PETENDI.

MÉRITO DO PEDIDO RECURSAL JÁ ANALISADO POR ESTA CORTE EM WRIT ANTERIOR (HC N. 294.123/SP). LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA.

1. É descabido o processamento concomitante, nesta Corte, de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus caso constatada a litispendência (instituto que se configura quando há identidades de partes, de pretensão e de causa de pedir).

2. O reconhecimento da litispendência, como cediço, visa exatamente a evitar a ocorrência de decisões contraditórias e a ter-se economia processual (REsp n. 88.354/SP, Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 2/9/1996).

3. In casu, o recurso ordinário não pode ser analisado, uma vez que versa sobre mera reiteração do que requerido no HC n. 294.123/SP, cuja matéria de fundo já foi apreciada.

4. Recurso em habeas corpus não conhecido.”
(RHC 51.048/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 15/06/2015) – grifei.

Da mesma forma posiciona-se esse eg. Sodalício, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33 E 35, DA LEI No 11.343/2006 – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
IMPETRAÇÃO DE WRIT ANTERIOR EM FAVOR DO PACIENTE – MESMOS FUNDAMENTOS E PEDIDO - LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito quando guarda identidade de partes, causa de pedir e pedido com habeas corpus ajuizado em momento anterior (HC 103.164/2013)”

(N.U 1008725-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020) – negritei.

Ademais,
depreende-se da decisão combatida, que o d. juízo singular apresentou as razões da formação de seu convencimento pela prescindibilidade do exame pericial, a fim de verificar a alardeada falta de higidez mental do paciente, sustentando que a documentação apresentada, apesar de revelar que o sujeito é etilista crônico, com sequelas de cirrose hepática, e que fez tratamento médico e uso contínuo de medicação, não indica que possui distúrbios psiquiátricos, a justificar a instauração do incidente de insanidade mental, que, a teor do art. 149 do CPP, somente se torna obrigatório diante de dúvidas razoáveis a respeito da sanidade mental do acusado, o que inexistiria na hipótese versada.

Outrossim, asseverou que o encarcerado administra seu pequeno negócio de venda de “espetinhos”, gerencia o aluguel de quitinetes, das quais é proprietário, e descreveu com lucidez e detalhes as ações praticadas por ele no mesmo período em que supostamente teria cometido os fatos ilícitos narrados na denúncia, a indicar que, além de possuir o pleno exercício de suas faculdades mentais, praticando cotidianamente diversos atos da vida civil, sem qualquer prejuízo para si ou para outrem, é plenamente capaz de entender o caráter ilícito das acusações que lhe são imputadas.

E, ainda, reforçou sua argumentação no fato de que a prova angariada aos autos não demonstra que a alegada insanidade mental do acusado, que já esteve internado em hospital psiquiátrico, em cujo documento comprobatório não consta a data da aludida internação, tenha perdurado desde 2003 até os dias atuais.

Desta feita, confrontando as razões de decidir do d. juízo
a quo
com a prova pré-constituída no remédio heroico, não encontro, de forma incontestável, motivos para considerar que o édito objurgado carece de fundamentação idônea, tampouco seja teratológico ou absurdo,
uma vez que aparentemente
lastreado em elementos concretos
que justificam a negativa do pedido defensivo, apresentando-se a decisão apenas avessa aos interesses da i. defesa, que busca alguma medida para afastar o paciente do cárcere.

De mais a mais, a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi examinada pela c. Terceira Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 10015736-63.2020.8.11.0000, na sessão realizada no dia 16/09/2020, cuja ementa a seguir transcrevo:

“
HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE –
1.

IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
- PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTO DA OFENDIDA QUE SE REVELA SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A MEDIDA EXTREMADA - PRECEDENTES - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA -
2. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ
– ALARDEADA VULNERABILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – ACUSAÇÃO POR CRIMES QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA - INCREPADO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DESCRITAS NO ALUDIDO NORMATIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. É legítimo o decreto segregatício que revela de maneira contundente os requisitos legais da medida extrema, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, especando a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e, em especial, a regularidade da instrução criminal, notadamente diante da notícia de que as vitimas, além de abusadas sexualmente, teriam sido reiteradamente ameaçadas por seu algoz, inclusive a mudarem suas versões dos fatos, o que, segundo entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, constitui motivação idônea a amparar o ergástulo. Precedentes.

2. Não há falar em substituição do encarceramento por providências cautelares outras, porquanto uma vez demonstrada a necessidade da custódia provisória, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6o, CPP); sendo irrelevantes as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo favorecido na ordem.

3. A prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que presentes os seus requisitos legais, o que torna descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem aplicados em caso de futura e incerta condenação, o qual, a propósito, exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere do
mandamus.

4. A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem. Na hipótese versada, porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, tampouco que o favorecido nessa ordem se amolda às hipóteses previstas no normativo editado pelo CNJ, impede-se a concessão da benesse almejada.

5. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida”

Com isso, não se vislumbra flagrante ilegalidade que atinge o direito de locomoção do favorecido nessa ordem a justificar a concessão da ordem.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
acolho a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
e
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
TITO ROSA DE CASTRO
,

fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020